Tribunal: STF
Processo: RE 103050
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-11-13
Data de publicação: 1984-11-13

Ementa:
- 'ALIENAÇÃO FIDUCIARIA'.'RECURSO EXTRAORDINÁRIO'. 'ARTICULAÇÃO
DESENFOCADA'.
NÃO SATISFAZ AOS PRESSUPOSTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO A
FUNDAMENTAÇÃO DESENFOCADA DA PREMISSA DO ACÓRDÃO QUE ELEGEU O
DIREITO APLICAVEL A ESPÉCIE.
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.